Tribunal: TJSP
Processo: 2264592-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2264592-74.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, é
agravado CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264592-74.2019.8.26.0000 -Voto no 33.689
2
Comarca: CAMPINAS – 7a VARA CÍVEL
Agravante: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA
Agravada: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A
MM. Juiz Prolator: Luis Mario Mori Domingues
VOTO No 33.689
Não afastada a presunção de pobreza do
artigo 99, § 3o, do CPC, pelos elementos
constantes nos autos, é de ser concedida a
assistência judiciária gratuita ao agravante.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante,
assinalando o prazo de quinze dias para recolhimento da taxa
judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta o agravante, em suma, que o art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal assegura o direito à assistência
judiciária integral àquele que comprovar a insuficiência de recursos,
sendo possível, ainda, o diferimento do reconhecimento das custas
para o final do processo em caso de impossibilidade financeira
momentânea. Afirma que, para tanto, basta a simples declaração de
hipossuficiência, que goza de presunção de veracidade. Ressalta que
apresentou sua carteira de trabalho, comprovando que está
desempregado e não aufere renda suficiente para declarar imposto de
renda ou movimentar conta bancária. Assim, aduz, não há qualquer
elemento que impeça a concessão da gratuidade, ao passo que a
exigência do pagamento das custas colocará em risco sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264592-74.2019.8.26.0000 -Voto no 33.689
3
subsistência. Por isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 10),
não foi contrariado (fl. 17).
É o relatório.
Dispõe o art. 99, § 3o, do CPC que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, como na espécie. Embora a presunção seja relativa, o
§ 2o do mesmo dispositivo legal estabelece que o juiz somente pode
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
No caso vertente, a presunção de pobreza que
milita em favor do agravante não foi infirmada pelas provas dos autos.
Conforme anotação na CTPS, o recorrente não
tem emprego formal desde 1986, quando foi dispensado da função de
praticante de escritório júnior que exercia na empresa Carborundum
S/A (fls. 15/22 dos autos de origem), não havendo prova ou indício de
que tenha conseguido recolocação no mercado formal. Aliás, pelo
objeto da execução
locação de pequeno “box” no Ceasa de
Campinas deduz-se que o agravante seja pequeno produtor rural ou
comerciante de produtos hortifrutigranjeiros.
No atual cenário econômico do país e diante da
qualificação profissional do agravante, é intuitivo que não consiga ele
auferir renda significativa, tanto que está dispensado de apresentar
declaração de renda à Receita Federal, circunstância que aponta para
a percepção de rendimentos tributáveis anuais inferiores a R$
28.559,70 no ano-calendário 2018, ou seja, uma média de menos de
2,5 salários mínimos por mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264592-74.2019.8.26.0000 -Voto no 33.689
4
Embora o valor atribuído à causa não seja tão
elevado (R$ 2.335,09, cf. fl. 25 dos autos de origem), gerando custas
iniciais de R$ 138,05 (correspondente a 5 UFESPs, nos termos do art.
4o, § 1o, da Lei Estadual 11.608/03), essa circunstância deve ser
examinada em cotejo com a renda do postulante, até porque o
processo envolve outras despesas, como taxa de mandato (R$ 20,78)
e preparo de eventual agravo de instrumento (R$ 276,10)
Exigir tais valores do embargante, em vista de
sua atual situação financeira, corresponde a negar-lhe acesso à
Justiça ou, ao menos, ao segundo grau de jurisdição, pois para apelar
de eventual sentença que lhe seja desfavorável ainda terá que recolher
preparo calculado à razão de 4% do valor atualizado da causa (art. 4o,
II, da Lei Estadual 11.608/03).
Por derradeiro, anote-se que a constituição de
advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça
gratuita. Note-se que a lei não impõe à parte que se socorra da
Defensoria Pública ou de associação a ela conveniada, tanto que o art.
99, § 4o, do CPC expressamente ressalva que “a assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Enfim,
há
indícios
que
apontam
para
a
insuficiência econômica do recorrente para arcar com as despesas
decorrentes do processo judicial. Assim, não afastada a presunção de
pobreza pelos elementos constantes dos autos, é de ser concedida a
assistência judiciária gratuita ao embargante.
Caberá à parte contrária, portanto, se tiver
interesse, impugnar a concessão do benefício, por meio da via
processual adequada, produzindo prova em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264592-74.2019.8.26.0000 -Voto no 33.689
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator